Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731606-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA LUCIA DA ROCHA MIRANDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA LUCIA DA ROCHA MIRANDA e OUTRO contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707045-22.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação para destacar o excesso decorrente da incidência do IPCA-E e fixou o valor da execução em R$ 9.633,08. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do excesso apurado (ID 134817047, origem). Em suas razões (ID 39534465) narram ter promovido cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Aduzem ser pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa, o que torna passível de pagamento a parcela incontroversa. Sustentam ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto naqueles feitos discutiu-se sobre o direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS, matéria diversa da ora debatida. Alegam que a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, por se tratar de pedido implícito, estando equivocada a determinação de incidência conforme os parâmetros fixados no título executivo. Assevera não haver preclusão ou coisa julgada, porquanto a posterior declaração de inconstitucionalidade atrai a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Destacam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema repetitivo no 491, bem como o posicionamento monocrático recente do Supremo Tribunal Federal, afastando expressamente a coisa julgada e determinando a aplicação do decidido na análise do Tema de repercussão geral no 810. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal garantiu, no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, o direito de todos os credores da Fazenda Pública de verem o seu crédito atualizado por índice idôneo, não tendo o decisum agravado observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pela Corte Suprema. Alega a incompatibilidade da decisão com o princípio da eficiência, pois, caso mantida, haverá necessidade de propositura de nova ação pleiteando a diferença entre o IPCA-e e o índice da poupança. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo a fim de determinar ao Juízo de origem (i) a remessa do feito à Contadoria Judicial, para a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se os ônus sucumbenciais; (ii) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado no ID 39534467. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão que acolheu a impugnação para destacar o excesso decorrente da incidência do IPCA-E e fixou o valor da execução em R$ 9.633,08. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença da plausibilidade do direito. No caso, cinge-se a controvérsia em deliberar se é possível alterar os critérios de correção monetária estabelecidos na decisão transitada em julgado para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 810/STF). Cumpre registrar, de início, que, embora esta Relatoria já tenha entendido pela possibilidade de se relativizar a preclusão e a coisa julgada em qualquer hipótese, após maior aprofundamento sobre a questão, houve por bem rever o entendimento até então exarado. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), a qual ocorreu, no caso do Tema 810/STF, em 20/11/2017. Logo, as decisões exequendas com trânsito em julgado posterior a esta data deverão observar os parâmetros fixados naquela oportunidade, não prevalecendo, excepcionalmente, a coisa julgada. In casu, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020 (ID 126658145, origem), ou seja, após o julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a observância do IPCA-e como índice de correção monetária aplicável à espécie. Nesse contexto, presente a plausibilidade do direito, prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo o processo de origem permanecer suspenso até julgamento do mérito do presente agravo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator